Tribunal: TJSP
Processo: 2258991-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE TV, TELEFONE E INTERNET EM POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA – Decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando às requeridas que providenciem o necessário para correção das irregularidades apontadas no Procedimento Administrativo 22.176/2019, no prazo de 60 dias, pena de multa diária –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE TV, TELEFONE E INTERNET EM POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA – Decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando às requeridas que providenciem o necessário para correção das irregularidades apontadas no Procedimento Administrativo 22.176/2019, no prazo de 60 dias, pena de multa diária – Descabimento – Inexistência, à primeira vista, de situação emergencial ou que envolva riscos de acidentes (art. 3o, parágrafo único, Lei Municipal no 2.030/2018) – Ausência de perigo especial da demora – Requisito do art. 300, "caput", CPC – Risco de prematuro esgotamento do objeto da demanda originária – Inteligência do art. 300, § 3o, do CPC – Decisão reformada, para revogar os efeitos da r. decisão agravada, com extensão aos demais correqueridos, nos termos do art. 1.005, "caput", do CPC.
– Recurso provido.